Tribunal: STF
Processo: Rcl 54124
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CELG Distribuição S.A (CELG D) em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo nº 0010588- 98.2014.5.18.0018.



    Narra a reclamante que 



    “[o] C. TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, motivo pelo qual foi interposto Agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1042 do CPC. 



    Contudo, para total surpresa da reclamante, ao invés de determinar o processamento do agravo e a sua remessa a este C. STF, como previsto no artigo 1042, § 4º, do CPF, o C. TST recebeu o agravo de decisão denegatório como agravo interno e negou-lhe provimento e, ainda, condenou a reclamante no pagamento de multa, a favor da parte contrária, no importe de 5% do valor atualizado da causa. 



    Portanto, como se verifica, o C. TST impediu o destrancamento do recurso extraordinário, em flagrante usurpação de competência deste C. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual necessário se faz o ajuizamento da presente Reclamação, com base no artigo 988, I, do CPC”.



    No que se refere à matéria afeta ao recurso extraordinário, impuna o fato da autoridade reclamada ter negado seguimento ao apelo, aplicando a sistemática da repercussão geral (Tema 181). Argumenta, para tanto, que



     “[n]o caso em apreço houve clara ofensa à Constituição Federal, violando de forma direta os arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV, 7º, XXVI, XXX, LV, 37, II, 93, IX, 97 e 175, da CF/88, e, paralelamente, os artigos 25, §1º da Lei 8.987/1995, art. 71, §1º da Lei 8.666/93, além de contrariadas a Súmula 331, V, do TST e Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Vale repetir a existência de repercussão geral prescinde que o tema discutido no recurso tem uma relevância que transcenda o caso concreto, revestindo-se de interesse geral e não apenas do interesse subjetivo das partes. 



    Neste caso, é evidente a existência de repercussão geral, vez que o tema em debate trata-se do reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e os vinculados a administração pública indireta, fato este que envolve todas as concessionárias de energia elétrica do país, bem como as empresas terceirizadas e trabalhadores do ramo, pelo que ultrapassa os limites do caso concreto.”.



    Pretende, assim, seja analisada a questão afeta à licitude da terceirização tratada nos autos, haja vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria nos autos do RE nº 635.546 (Tema 383 da RG).



    Requer “a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0010588- 98.2014.5.18.0018 com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D em virtude da licitude da terceirização.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No processo em referência na presente reclamatória, a inadmissibilidade do recurso extraordinário possui os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral - Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF. 



    Tal posicionamento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado: 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010) 



    Os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade. A propósito, a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual no acórdão turmário significa que a única questão passível de discussão no apelo extraordinário seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria”.



    Segundo a reclamante, foi interposto “agravo de instrumento em recurso extraordinário”, recebido e julgado como agravo interno, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST – TEMA 181 – APELO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – MULTA POR PROTELAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva ao cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 2. Em virtude do manifesto intuito protelatório da agravante, que apresenta recurso desprovido de viabilidade, impõe-se a aplicação da multa específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    No entanto, compulsando os autos, verifico que o debate instaurado é de cunho constitucional e circunscreve-se à discussão acerca da ilicitude da terceirização de atividade fim, afeta ao decidido na ADPF ADPF nº 324/DF, no RE nº 635.546 (Tema 383 da RG) e no RE nº 958.252/MG (Tema 725 da RG). Com efeito, tenho por configurada teratologia na aplicação dos Tema 181 da repercussão geral pelo órgão de origem.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Conforme verificado, a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide trecho do acórdão proferido pelo TRT:



    “A Recorrente argumenta que a Lei nº 8.666/93 exclui a responsabilidade da Administração Pública sobre os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais da contratada, não se podendo cogitar, ainda, de culpa in eligendo, já que a escolha é realizada por licitação, nem em culpa in vigilando, visto que essa somente ocorre quando o administrador negligente não fiscaliza com eficiência seu contrato, permitindo práticas ilícitas na execução por parte da prestadora, o que não se deu in casu. Alega que a terceirização, até mesmo de atividade-fim da tomadora, é lícita, tendo em vista o que dispõe a Lei 8.987/95. Sustenta que não foi comprovada a identidade funcional entre o Reclamante e os demais empregados, o que afastaria a isonomia declarada e os respectivos reflexos. 



    Consta do acórdão (ID bc6f067 - Pág. 10):



    ‘"(...) Portanto, restou evidenciado o trabalho do reclamante para a CELG, através da primeira reclamada, empresa interposta, fazendo serviços na atividade-fim da CELG.



     É de amplo conhecimento que a segunda reclamada CELG é estatal que detém o monopólio na distribuição e fornecimento de energia elétrica no Estado de Goiás. 



    No mesmo passo, as reclamadas foram beneficiárias da força de trabalho do reclamante, tendo o autor trabalhado na primeira reclamada, executando afazeres próprios das atividades-fim da segunda, lado-a-lado com empregados eletricistas admitidos mediante concurso público. 



    Verificadas as condições de trabalho, mister a análise da possibilidade da terceirização das atividades-fim da segunda reclamada. 



    (...) 



    No entanto, este não é o entendimento predominante neste Egrégio Regional, tampouco nesta Turma, razão pela qual, adoto ressalvando meu pensamento fundamentos do Exmo. Desembargador Daniel Viana Junior como razões de decidir, pedindo vênia para transcrevê-los, verbis: 



    "(...) concluo que a terceirização de atividades que correspondem à finalidade primordial da CELG é ilícita, e enseja a responsabilidade solidária das reclamadas. Ressalto que nem mesmo os termos do art. 25, §1º, da Lei nº 8987/95 afastam tal responsabilidade. 



    (...) 



    Muito embora o citado preceito de lei autorize a contratação de mão de obra terceirizada para a realização de atividades inerentes ao serviço das concessionárias, prevalece o entendimento de que a permissibilidade legal ligada à terceirização limita-se às atividades-meio da tomadora dos serviços, isto é, a expressão ‘atividades inerentes’, consignada no texto normativo, não deve ser interpretada de forma puramente léxico-gramatical, mas sim à luz dos mandamentos principiológicos regentes do Direito.



     (...) 



    Nessa senda, têm-se que a imunização das concessionárias quanto à responsabilidade pelos encargos trabalhistas devidos aos empregados que desempenham tarefas ligadas à sua atividade-fim vai de encontro aos princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da isonomia, da proteção ao trabalhador, da não discriminação, dentre outros princípios basilares não somente do Direito do Trabalho, mas também de todo o Ordenamento Jurídico Pátrio. Cumpre destacar, outrossim, que entender-se diferente implicaria admitir-se o cumprimento de todo o serviço público descrito no contrato de concessão por empregados de empresas terceirizadas, sem a observância de concurso público. Ora, tal situação importaria em total afronta à Constituição Federal. 



    (...) 



    Nesse diapasão, trago à baila recentes julgados do c. TST, os quais bem explanam tal entendimento:



     (...)



    Ante o exposto, faz-se mister aplicar à espécie o inciso I da Súmula nº 331 do c. TST, pelo qual declara-se a ilicitude da terceirização perpetrada e impõe-se a responsabilidade solidária das reclamadas’ (RO-0001128-43.2013.5.18.0141).’



    Saliento que a contratação de mão de obra mediante empresa interposta, constitui ato ilícito e, uma vez reconhecida, implica na responsabilização solidária das reclamadas, nos termos nos exatos termos do art. 942 , parágrafo único, do CC. (...)



    Por fim, à hipótese não se aplica o art. 71, § 1, da Lei n.º 8.666/1993, pois referido dispositivo legal pressupõe a licitude da terceirização, o que não é caso dos autos. A tais fundamentos, não merece reparos a sentença, razão pela qual nego provimento aos recursos das reclamadas.



    (...)



    ISONOMIA SALARIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS 



    (...)



    A isonomia decorre do fato de que em caso de terceirização ilícita o vínculo forma-se diretamente com o tomador de serviços. No caso, em razão da vedação constitucional de contratação sem concurso público, o vínculo continua a existir com a prestadora de serviços, no entanto, deve ser garantido o mesmo patamar remuneratório dos empregados da tomadora de serviços



    Como as atividades do reclamante são similares às dos eletricistas contratados pela CELG-D, deve ser garantido o mesmo patamar remuneratório destes empregados (eletricistas), não merecendo reforma a sentença que defere o pleito de isonomia salarial, ressaltando que a submissão a Concurso Público distingue tais empregados no que toca aos estatutos jurídicos reguladores de suas relações de trabalho, o que não afasta o direito ao tratamento isonômico, adequado às peculiaridades das atividades desenvolvidas” 



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº 0010588- 98.2014.5.18.0018, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente